Tribunal: TJDFT
Processo: 0715665-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.IMPOSSIBILIDADE.
1. Suposições que não demonstram o risco de dilapidação do patrimônio são insuficientes para o deferimento do arresto.
2. Não se pode presumir que há perigo de dilapidação patrimonial, considerando apenas a ausência de pagamento da dívida no prazo estipulado
3. Para comprovar a dilapidação patrimonial é necessário apresentar provas que demonstrem que houve a transferência de bens ou recursos financeiros para terceiros ou para contas bancárias em nome de terceiros.
4. Negou-se provimento ao recurso.